Tribunal: TJES
Processo: 5005668-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005668-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RENATA MONTEIRO TOSTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos
termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, as remunerações, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada apenas quando não houver risco à subsistência do devedor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada RENATA MONTEIRO TOSTA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005668-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RENATA MONTEIRO TOSTA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005668-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RENATA MONTEIRO TOSTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1734653, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação por ato de improbidade administrativa” nº 0800139-67.2008.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o desbloqueio de valor penhorado pelo sistema BACENJUD em conta de RENATA MONTEIRO TOSTA, ora Agravada.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que não restou demonstrado que o valor bloqueado em conta da Agravada advém do exercício da advocacia, sendo que a conta poupança é utilizada como se conta-corrente fosse.

Pela decisão id 1766531, indeferiu a concessão do efeito suspensivo postulado.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1991729).

Embora devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 2426920, opina pelo provimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1734653, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, que, nos autos da “ação por ato de improbidade administrativa” nº 0800139-67.2008.8.08.0024, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o desbloqueio de valor penhorado pelo sistema BACENJUD em conta de RENATA MONTEIRO TOSTA, ora Agravada.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que não restou demonstrado que o valor bloqueado em conta da Agravada advém do exercício da advocacia, sendo que a conta poupança é utilizada como se conta-corrente fosse.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravada figura como uma das executadas no cumprimento de sentença deflagrado na “ação por ato de improbidade administrativa” nº 0800139-67.2008.8.08.0024, tendo sido efetivado o bloqueio de R$ 2.226,94 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) em sua conta bancária.

Todavia, consoante consignado pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada, restou satisfatoriamente demonstrado pela Agravada que o referido montante consubstancia “honorários de profissional liberal”, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV e § 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 833 - São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º - O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

(...)”

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça no âmbito das ações de improbidade administrativa, conforme ilustra o agravo de instrumento nº 0000241-13.2019.8.08.0065, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCONTOS NO SALÁRIO/SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. - O bloqueio do produto do trabalho, ordinariamente destinado à satisfação de necessidades básicas como alimentação, habitação, transporte, vestuário, educação e saúde, tem potencial para ofender a dignidade da pessoa humana atingida, razão de ser da impenhorabilidade de tal espécie de bem, a teor do disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. - Por ser o vencimento verba de caráter alimentar, protegido inclusive contra penhora e abarcado pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é descabida a indisponibilização dos vencimentos do agravante ou de parte deles.

3. - Conquanto inegável a harmonização das normas dos microssistemas do processo civil coletivo, é de ser considerado que a possibilidade de execução por meio de desconto em folha contemplada no art. 14, § 3º, da Lei n. 4.717/1965 (Lei de Ação Popular) pressupõe o trânsito em julgado de decisão condenatória ou, no mínimo, a existência de condenação.

4. - Recurso provido.”

No mesmo sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que não afasta a impenhorabilidade pelo fato da execução fundar-se em cumprimento de título judicial formado em ação por improbidade administrativa, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.456.881 (em 01.12.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho:

“SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. ACP POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. O BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO, POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD, NÃO DEVE DESCUIDAR DO DISPOSTO NO ART. 649, IV DO CÓDIGO BUZAID, ATUAL ART. 833, IV DO CÓDIGO FUX, MOTIVO PELO QUAL SÃO ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEIS VENCIMENTOS, SUBSÍDIOS, SOLDOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS, PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES, MONTEPIOS E PECÚLIOS. ILUSTRATIVOS: RESP 1.797.598/SP, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 12.9.2019; AGINT NO ARESP 1.310.475/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 11.4.2019. AGRAVO INTERNO DO PARQUET FEDERAL DESPROVIDO.

1. A controvérsia está cifrada em alegada penhorabilidade (desconto em folha) de verbas salariais (proventos de aposentadoria) dos devedores em cumprimento de sentença que condenou os demandados por ato de improbidade administrativa, para fins de ressarcimento ao Erário.

2. O Parquet Federal sustenta que o julgado firmado pela Primeira Seção desta Corte Superior, em apreciação do REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.12.2010, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não se aplicaria ao caso concreto (Ação de Improbidade), uma vez que a citada diretriz foi estabelecida em Execução Fiscal.

3. Contudo, ainda que não se pretenda aplicar o referido julgado, esta Corte Superior tem casos específicos em improbidade, nos quais se proclamou a impenhorabilidade de verbas de caráter salarial, tal como é o caso da demanda vertente, que envolve proventos de aposentadoria (REsp. 1.797.598/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.9.2019; AgInt no AREsp. 1.310.475/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2019).

4. Agravo Interno do Parquet Federal desprovido.”

No caso, a documentação acostada aos autos (id 1734650) demonstra que o saldo de R$ 2.226,94 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos) existente na conta bancária de titularidade da Agravada e bloqueado pelo sistema BACENJUD, é oriundo do recebimento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios.

Ademais, não vislumbro sequer a hipótese que autoriza, no caso, a relativização da impenhorabilidade, uma vez que o bloqueio parcial tem o potencial de prejudicar a subsistência da Agravada, considerando ser de pequena monta a quantia objeto do bloqueio efetivado pelo sistema BACENJUD.

Neste contexto, impende ressaltar a orientação jurisprudencial firmada pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018).

Neste prisma, torna-se prejudicada a alegação de que a conta poupança teria natureza de conta-corrente, uma vez que o fundamento do desbloqueio é que a penhora recaiu sobre verba salarial e não porque a quantia encontra-se depositada em conta poupança.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos
termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, as remunerações, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

2. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, pode ser excepcionada apenas quando não houver risco à subsistência do devedor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravada RENATA MONTEIRO TOSTA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.